Tribunal: TJSP
Processo: 2279418-71.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ção ao § 2o do artigo 7o da Lei 9.868/99 – Admissão negada.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Ajuizamento pelo Procurador Geral de Justiça contra a concessão de abonos provisórios e de Natal para os servidores ativos, inativos e pensionistas do Município de Paulínia, instituídos pelas Leis nos 3.345/2013, 3.480/2015 e 3.596/2017 – BONIFICAÇÃO – Concessão de abonos 'provisórios' entre 2013 e 2016 como forma de complementação remuneratória e da fixação de outro a ser pago todo dia 20 de dezembro de cada ano – Verbas que não ostentam vantagem permanente incorporável ou de caráter indenizatório individual, mas forma de superar obstáculos legais e orçamentários para a concessão de reajuste remuneratório ou implantação de plano de carreira – Extensão, também, não permitida aos servidores inativos e seus pensionistas - Violação dos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público – Interpretação dos artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado e da Súmula Vinculante no 55 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes deste Órgão Especial – MODULAÇÃO – Necessidade de modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/99 para se evitar insegurança jurídica e a repetição de valores percebidos desde 01/10/2013, segundo a lei mais antiga objurgada – Situação de atribuição de efeitos 'ex tunc', porém, assegurada a irrepetibilidade - Ação julgada procedente, com modulação.*
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2279418-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 13/07/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

30/06/2021

Data de publicação:

13/07/2021

Ementa:
*INTERVENÇÃO DE TERCEIRO - AMICUS CURIAE – Ação direta de inconstitucionalidade – Pedido de ingresso formulado por pessoa jurídicas que atuam na representação sindical dos servidores do Município de Paulínia (Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Paulínia - STSPMP), bem como de gerenciamento dos seus benefícios previdenciários (Instituto de Previdência dos Funcionários

Ementa:
*INTERVENÇÃO DE TERCEIRO - AMICUS CURIAE – Ação direta de inconstitucionalidade – Pedido de ingresso formulado por pessoa jurídicas que atuam na representação sindical dos servidores do Município de Paulínia (Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Paulínia - STSPMP), bem como de gerenciamento dos seus benefícios previdenciários (Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV) – Nítido interesse no deslinde da questão em favor dos servidores, para que não ocorra a exclusão dos abonos com a consequência redução da base remuneratória dos mesmos – Isenção não caracterizada para atuar como 'amigo da corte' – Processo em fase de julgamento pelo colegiado - Aplicação do preceito do § 2o do artigo 138 do NCPC, em complementação ao § 2o do artigo 7o da Lei 9.868/99 – Admissão negada.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Ajuizamento pelo Procurador Geral de Justiça contra a concessão de abonos provisórios e de Natal para os servidores ativos, inativos e pensionistas do Município de Paulínia, instituídos pelas Leis nos 3.345/2013, 3.480/2015 e 3.596/2017 – BONIFICAÇÃO – Concessão de abonos 'provisórios' entre 2013 e 2016 como forma de complementação remuneratória e da fixação de outro a ser pago todo dia 20 de dezembro de cada ano – Verbas que não ostentam vantagem permanente incorporável ou de caráter indenizatório individual, mas forma de superar obstáculos legais e orçamentários para a concessão de reajuste remuneratório ou implantação de plano de carreira – Extensão, também, não permitida aos servidores inativos e seus pensionistas - Violação dos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público – Interpretação dos artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado e da Súmula Vinculante no 55 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes deste Órgão Especial – MODULAÇÃO – Necessidade de modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/99 para se evitar insegurança jurídica e a repetição de valores percebidos desde 01/10/2013, segundo a lei mais antiga objurgada – Situação de atribuição de efeitos 'ex tunc', porém, assegurada a irrepetibilidade - Ação julgada procedente, com modulação.*